Tribunal: TJBA
Processo: 0012542-52.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012542-52.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE BOANERGES FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM FACE DE AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução ajuizados, com fundamento na inadequação da via eleita e na intempestividade da medida. O apelante sustenta a aplicabilidade do princípio da fungibilidade entre embargos à monitória e embargos à execução, bem como defende a tempestividade da oposição dos embargos, considerando a suspensão dos prazos durante o recesso forense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da fungibilidade entre embargos à execução e embargos à ação monitória, ainda que opostos em autos apartados; (ii) estabelecer se os embargos foram tempestivamente apresentados, considerando a alegada suspensão de prazos durante o recesso forense.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos à execução em face de ação monitória representa erro grosseiro, pois o meio adequado de impugnação previsto no art. 702 do CPC é a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos.

O reconhecimento da intempestividade é mantido, pois, à época da citação (17/12/2010) e da oposição dos embargos (07/02/2011), vigia o CPC de 1973, o qual não previa a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, sendo tal paralisação limitada, à época, por normas infralegais que não alcançavam o período alegado pelo apelante.

Ainda que se admitisse a fungibilidade da via eleita, a intempestividade da medida é suficiente para impedir o conhecimento dos embargos e justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973; CPC/2015, art. 220, art. 85, §11, art. 702, art. 485, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0012542-52.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE BOANERGES FERREIRA e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .